Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença por danos morais, restabelecendo o benefício da gratuidade de justiça ao executado. O embargante alegou omissão no julgado por não considerar argumentos e documentos que, segundo ele, comprovariam a percepção de rendimentos líquidos superiores ao limite de cinco salários-mínimos nos meses de maio, junho e julho de 2025, sustentando que o agravante teria omitido contracheques mais recentes com o objetivo de induzir o juízo a erro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar supostas provas de que o agravante possuía rendimentos líquidos superiores a cinco salários-mínimos, o que afastaria a presunção de hipossuficiência econômica e impediria a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente os critérios adotados para a concessão da gratuidade de justiça, com base na Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF, conjugando critérios objetivos (renda líquida inferior a cinco salários-mínimos) e subjetivos (dívidas e despesas essenciais comprovadas), tendo reconhecido a hipossuficiência econômica do embargado, não havendo omissão quanto ao ponto.
4. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes não configura omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para embasar a decisão, como ocorreu no caso.
5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da causa, mas apenas ao suprimento de vícios formais, o que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do agravado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, AI no 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 10/04/2025.